Tribunal: TJMT
Processo: 1029890-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1029890-81.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
AGRAVADO: SEBASTIAO MATHIAS FILHO
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029890-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material, Liminar, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MATHIAS FILHO - CPF: 651.771.341-72 (AGRAVADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA

– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à A
gravo de Instrumento de decisão que rejeitou a prescrição da reparação civil em Ação Indenizatória.

O embargante aduz que o acórdão é omisso já que deixou de analisar
teses essenciais na solução da lide que levariam a alteração do resultado da demanda
, em especial a de que a pretensão do autor não é de desapropriação indireta e que o prazo prescricional indicado no
decisum
é uma construção jurisprudencial
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou a prescrição da reparação civil em Ação Indenizatória.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado
pelos embargantes. Confira-se:

Em relação à matéria prescrição não se aplica aqui o prazo trienal

previsto pelo art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil), mas sim o decenal (art. 205 do

CC), devendo a respectiva contagem correr a partir da ciência inequívoca do dano (princípio

da
actio
nata).

Se as atividades destinadas à construção de Usina Hidrelétrica às

margens do Rio Teles Pires tiveram início em 16-12-2016, portanto há menos de dez anos, não

há que se cogitar em demanda prescrita.

A decisão agravada é clara ao pontuar que esse é o momento a partir

do qual foi possível ao agravado tomado conhecimento dos fatos. Não existem elementos

probatórios concretos a esse respeito (art. 373, inciso II, do CPC).

Tendo a Ação sido distribuída em 30-5-2020, não se sustenta a tese

prescricional da agravante.

A legislação aplicável, especialmente o Decreto-Lei 3.365/41, não

restringe a reparação civil aos prejuízos exclusivamente
provenientes
da perda da propriedade

imóvel.

De qualquer maneira, eventuais vícios relacionados à causa de pedir ou

aos pedidos formulados pelo agravado configurariam inépcia da inicial, o que não coincide com

a questão processual tratada tanto na decisão agravada quanto neste Recurso.

Para ilustrar:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO

ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART.

1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

TEMA 1.019 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RESP 1.757.352/SC E

RESP 1.757.385/SC EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. V. A controvérsia

então existente entre as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, sobre o

prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, foi dirimida, em 12/02/2020,

com o julgamento dos
REsp's
1.757.352/SC e 1.757.385/SC, submetidos ao rito dos

Recursos Especiais repetitivos, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: "O prazo

prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder

Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública

ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art.

1.238 do CC" (REsp 1.757.352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA

SEÇÃO,
DJe
de 07/08/2020 - Tema 1.019) (...) VII. Embargos de Divergência

providos”. (STJ,
EREsp
n. 1.548.180/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira

Seção, julgado em 12/4/2023,
DJe
de 18/4/2023, sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL (...). PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA

CIÊNCIA DO DANO. TEORIA DA ACTIO
NATA. ILÍCITO CONTINUADO.

INCABÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL PERPETUADO. INSEGURANÇA

JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO

RELATIVA. ENTENDIMENTO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

(...). 2. O termo inicial da pretensão reparatória, de acordo com a interpretação

conferida ao princípio da
actio
nata, é a data da ciência inequívoca dos efeitos da

lesão sofrida. Precedentes (...). 5. A ciência inequívoca das consequências do evento

danoso deve estar fundamentada em elementos probatórios concretos examinados

pelas instâncias ordinárias (...). 8. Agravo interno parcialmente provido, nos termos

da fundamentação. (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.047.525/SP, relator Ministro João

Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023, sem

grifos no original).

Ademais,
o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou

desacerto do decisum, que, nesta hipótese, está fundamentado e em consonância com a

legislação de regência, e nas razões recursais não foram apresentadas justificativas que

autorizem a sua reforma.

Como visto, não se verifica
o
vício mencionado
, uma vez que os elementos indicados pelo embargante foram analisados e descartados
, a decisão fundamentou-se em tese diversa da arguida pelo agravante, tendo, contudo, repete-se, analisado toda a matéria proposta.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024